Tribunal: TJPA
Processo: 0814912-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814912-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DEMONSTRANDO QUE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO FOI DESIGNADA PARA O DIA 13/01/2022. O PROCEDIMENTO SEGUE TRAMITAÇÃO REGULAR EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, RESPEITANDO-SE AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA, DE TAL SORTE QUE, AO MENOS POR ORA, AFIGURA-SE
SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 157, §2º, II E §2º-A, I E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
, VERIFICOU A NECESSIDADE DE SEREM GARANTIDAS A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, RESSALTANDO O FATO DO PACIENTE RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias
vinte e sete dias
de janeiro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 27

de janeiro

de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar, impetrado em favor de
RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.

Aduziu o impetrante que o paciente teria participado do roubo ocorrido no dia 27/01/2020, por volta das 12h, na empresa “Transeletro Eireli”, localizada no município de Marituba, ocasião em que 08 (oito) indivíduos armados subtraíram mediante violência e grave ameaça 295 (duzentos e noventa e cinco) aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos, que em valores totalizavam o importe de R$ 102.120.05 (cento e dois mil, cento e vinte reais e cinco centavos) e R$ 9.157,23 (nove mil, cento e sete reais e vinte e três centavos).

Noticiou que o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente com base em outro fato ocorrido no dia 08/03/2020, e transmitido pela imprensa no dia 09/03/2020, em que 04 (quatro) pessoas teriam participado e sido reconhecidas por 02 9duas) testemunhas do fato aqui apurado na filmagem da imprensa e reconhecimento fotográfico na delegacia.

Alegou que a defesa protocolizou pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar no dia 18/11/2021, após a audiência que seria dia 17/11/2021 ter sido remarcada para o dia 11/01/2022, tendo em vista que o juiz titular estava de férias e seu substituto não pôde a realizar por incompatibilidade de pauta.

Arguiu que novamente a audiência foi redesignada para o dia 13/01/2022.

Sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal diante da falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, bem como do excesso de prazo para formação da culpa.

Requereu a concessão da liminar para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva e seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer, no mérito, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do
writ
.

Em 17/12/2021, os autos vieram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que deneguei o pedido liminar (ID 7614442) e solicitei informações à autoridade inquinada coatora.

Em 10/01/2022, o magistrado singular prestou informações através do Ofício nº 01/2022 – GAB/V.Crim. (ID 7757710), esclarecendo, em apertada síntese, que a prisão do paciente foi decretada após requerimento do Ministério Público, diante da presença do
fumus comissi delicti
da ocorrência do delito, através do relatório de investigação de local de crime, perícias, retrato falado e autos de reconhecimento contidos no Inquérito policial e
periculum in libertatis
do denunciado Rodrigo Sousa e dos demais acusados que teriam invadido e rendido funcionários de uma empresa, mediante ameaças com arma de fogo, e subtraído 295 celulares, além de outros bens. Elucidou que conforme certidão de antecedentes, o acusado já responde a outros processos, inclusive pelo mesmo delito, o que caracteriza a tendência à reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão para conter a prática de crimes.

Nesta
Superior Instância
(ID 7771562),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, a
denegação da ordem
, de
habeas corpus
pleiteada em favor de Rodrigo Aristeu de Sousa Menezes.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a revogação da segregação cautelar do paciente, o qual estaria sofrendo constrangimento ilegal pela privação de sua liberdade de locomoção, sob a alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, a ausência de fundamentação da decisão e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.

Adianto que a ordem deve ser
denegada
por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. Na espécie, a lentidão da marca processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a instrução se desenvolve de maneira condizente com as peculiaridades do caso, em especial ante a complexidade do feito, que conta com vários réus, aliado ao fato de que a própria defesa não compareceu a uma das audiências, e a renúncia dos causídicos, motivaram despacho para constituir outro advogado, provocando uma demora ainda maior para o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal.
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o juízo de piso vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem serôdia injustificada, mormente considerando que já há audiência de instrução julgamento marcada para o próximo dia 09/08/2016
. (...).
(TJ-PA 2016.03056014-70, 162.688, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Publicado em 2/8/2016).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13/01/2022
.

Assim, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração.
Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.
3. Na hipótese, é razoável a duração da prisão cautelar do agravante (cerca de oito meses), acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em que a audiência de instrução está agendada para o dia 23/11/2021. Com efeito, por um lado, não há notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância. Por outro lado, é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.
4. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021) (GRIFEI).

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação da decisão e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
, observo que
o magistrado de primeira instância a decretou com base em elementos concretos para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, utilizando-se, assim, dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, que requer ao menos um para legitimar a referida medida.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir
trecho da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
:

“(...). Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas e indícios suficientes de autoria de que os denunciados, em um total de pelo menos outros sete indivíduos armados, teriam rendido funcionários da Empresa Transeletro Eirelli, os colocado dentro de uma sala, e subtraído 295 celulares. O grupo ainda teria usado veículos com placas frias para a fuga. Ressalta-se que o periculum in libertatis está caracterizado pela periculosidade concreta dos denunciados verificada no modus operandi do crime, tendo em vista, que invadiram uma empresa e, fazendo uso de armas de fogo, renderam todos os seus funcionários. Ademais, o custodiado Rodrigo responde a diversos processos, tendo recebido alvará de soltura em julho de 2020, o que indica a tendência a reiteração delitiva pelo que resta justificada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo fatos novos a considerar. Ressalto ainda que o processo encontra-se com audiência designada para o dia 11.01.2022, de maneira que encontra-se em seu regular andamento considerando a complexidade dos fatos aqui tratados, não havendo que sequer falar em excesso de prazo e ocasião em que esta decisão pode vir a ser revista Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol dos denunciados RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES, MARCELO DE SOUZA CARVALHO, ROBSON MESQUITA DE DEUS, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”. (ID 7603589).

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os
elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao paciente.
Não obstante, a fim de justificar a custódia preventiva do paciente, o juízo monocrático, em sede de informações, explicitou:

(...).
5. Motivo da prisão: A prisão do denunciado foi decretada após requerimento do Ministério Público, diante da presença do fumus comissi delicti da ocorrência do delito, através do relatório de investigação de local de crime, perícias, retrato falado e autos de reconhecimento contidos no Inquérito Policial e o periculum in libertatis do denunciado RODRIGO ARISTEU DE SOUSA e dos demais acusados que teriam invadido e rendido funcionários de uma empresa, mediante ameaças com arma de fogo, e subtraído 295 celulares além de outros bens descritos nos autos. Ademais, conforme certidão de antecedentes, o acusado já responde a outros processos, inclusive pelo mesmo delito, o que caracteriza a tendência à reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão para conter a prática de crimes.

(...). (ID 7757710).

O exame minucioso das decisões supracitadas revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, o resultado útil do processo e a higidez da marcha processual, ainda mais se levado em consideração o fato do paciente responder a outros processos criminais, inclusive pelo mesmo delito, o que de fato demonstra a tendência à reiteração delitiva.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal
; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL.
(...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência
.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente
, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.
Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares
.
Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

Dessa forma,
presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar, não acolho a alegação ora em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 31/01/2022